Tribunal: TJDFT
Processo: 0712760-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712760-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODINEI DE JESUS DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rodinei de Jesus Dias em face da r. decisão (ID 57405429, págs. 295 a 297) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, movida pelo Agravante em desfavor do Banco do Brasil S/A, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e negou a inversão do ônus probatório. Nas razões recursais (ID 57405423), afirma que a causa de pedir da demanda é a ocorrência de má gestão pelo Banco do Brasil da conta individual PASEP. Assevera que deve ser considerada a regra da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação da tutela recursal. É o relatório Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970, cujo objetivo era propiciar aos servidores públicos – civis e militares – participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público. Por expressa previsão no § 2o do art. 239, a CR/88 vedou o aporte dos recursos oriundos da distribuição da arrecadação do PIS/PASEP nas contas individuais dos participantes e determinou que essas contribuições passassem a ser destinadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, para o custeio do seguro desemprego e do abono salarial aos trabalhadores, e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, para o fomento de programas de desenvolvimento econômico. Conclusão lógica da análise do referido dispositivo constitucional é que após a promulgação da CR/88 foram cessados os depósitos na conta individual do participante do PASEP, mantendo-se somente os rendimentos dos valores depositados até então, respeitando-se, portanto, a propriedade dos fundos individuais. Importante ressaltar que a gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade de um Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos dos Decretos nos 1.608/95 e 4.751/2003. Ao término de cada exercício financeiro - 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente – compete ao Conselho Diretor calcular as atualizações monetárias e os juros do saldo credor das contas individuais dos participantes; prever a distribuição de excedentes de reserva aos cotistas, caso houvesse; levantar o montante das despesas de administração, conforme art. 4o do Decreto no 9.978/2019. Já ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, cabe manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, creditar nessas contas a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos moldes do art. 12 do Decreto no 9.978/2019. Feitos esses esclarecimentos iniciais, a priori, afigura-se correta a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, pois o caso dos autos não envolve relação de consumo, uma vez que o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo por que se afasta a aplicação das regras consumeristas, mormente a relativa à inversão do ônus da prova.Logo, incide a regra geral do art. 373, I, do CPC/15. Sobre o tema, destaquem-se arestos, inclusive desta Relatoria: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TEMA 1150. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. MÁ GESTÃO. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP do Autor, consubstanciado na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 2. A ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prosperando a alegação de que esse não impugnou os fundamentos da sentença. 3. O Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a má gestão na administração das contas individuais do PASEP. O prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. O termo inicial é o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). STJ. Tema 1150. 4. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 5. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 6. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso concreto, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - atualização irregular do montante depositado. 7. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte Autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP e, em consequência, o saldo exato sobre o qual deveria incidir a correção monetária. 8. Existência nos autos de extrato, emitido pelo Banco do Brasil, retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do Autor no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio das rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG", com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP. 9. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte Autora, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais. Sentença mantida. 10. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1827118, 07019364920208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. SUMIÇO DE NUMERÁRIO DA CONTA PARTICULAR DO PARTICIPANTE DO PROGRAMA. NÃO VERIFICADO. INGERÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADO AOS SALDOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O litígio não pode ser solucionado por meio da adoção das regras insculpidas no CDC, posto que, a LC no 08/1970, que instituiu o Programa (PASEP), atribuiu ao BANCO DO BRASIL a qualidade de gestor do Fundo, sendo certo que as atribuições inerentes à função designada, nem de longe correspondem àquelas indicadas no art. 3o da Lei no 8.078/1990. Em sendo assim, considerando o não enquadramento das partes nos conceitos de Consumidor e de Fornecedor de Produtos e Serviços, não há que se admitir a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, CDC, tal qual pretendido pelo autor, ora recorrente. 2. No caso em análise, a modicidade da quantia encontrada em conta particular do participante (PASEP) teria decorrido, de 3 principais fundamentos: a) ausência de repasse de contribuições a partir de 04.10.1988 (nos termos do art. 239, CF/88); b) ocorrência de saques pelos recebimentos de rendimentos anuais e demais saques parciais (FOPAG; crédito em conta corrente; saque em caixa); c) incidência de juros remuneratórios à base de 3% ao ano (nos termos do art. 3o, "b", da LC 26/1975). 3. Os cálculos apresentados pelo Perito Técnico Contábil contratado pela parte autora, ora recorrente, não teriam atendido, de maneira adequada, às determinações impostas pelo art. 3o da LC 26/1975, art. 4o e 12o da Lei no 9.365/1996; Decreto no 9.978/2019, e demais diretrizes estipuladas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. O referido profissional teria adotado índices estranhos aos designados para as contas PASEP, aplicando, por exemplo, taxa SELIC, após 1994, quando o correto seria aplicação do índice TJLP, nos termos do art. 12, Lei no 9.365/96, e juros superiores ao estipulado pelas normas regulamentares 4. O BANCO DO BRASIL atuou como mero administrador de contas, tendo, portanto, de acatar todos os comandos emitidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, de modo que não parece razoável exigir da Instituição Financeira o pagamento da diferença de quantias decorrentes de aplicação distinta de índices de juros e de correção monetárias, porque as "originais", sistematizadas por meio de Lei, não teriam sido reputados adequadas pela parte contrária 5. A constatação de inexistência do suposto "sumiço" do numerário, ou mesmo de retirada ilícita de quantias parciais, de "dentro" da conta particular do participante do programa, aliado à constatação de uso incorreto de índices de correção monetária, pelo Perito Contábil contratado unilateralmente pela parte autora, ora recorrente, fulmina, de uma vez por todas, a pretensão indicada na petição inicial e no recurso. O autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015. 6. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.” (Acórdão 1818470, 07272076020208070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Acrescente-se que os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator